Tribunal: STF
Processo: Rcl 42175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Josué Diderot Limeira de Farias em face de decisão proferida pela Turma Recursal do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0516222-44.2011.4.05.8400, que negou seguimento ao agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, cujos trechos relevantes da ementa transcrevo abaixo:
    “EMENTA-VOTO JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DE READEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Examino agravo interposto contra decisão proferida em readequação de julgado. 2. Já há algum tempo, antes mesmo do atual Código de Processo Civil já havia restado alterada a forma de processamento das demandas nas quais há julgamento de paradigma repetitivo, não havendo previsão legal para a interposição de agravo contra qual decisão. 3. Consoante previsão legal, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (Art. 1.042 do CPC). 4. Não há, portanto, previsão legal de agravo contra decisão colegiada de readequação. 5. Interposta figura processual desconhecida, não cabe desta conhecer, sendo inúmeros os precedentes deste colegiado em tal sentido, a exemplo do seguinte (…) 7. Com estas considerações, não conheço o recurso. 8. É como voto. ”
    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência desta Corte para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405 AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confira-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. Considerando que na presente hipótese o RE ficou sobrestado aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no RE 596.701 (Tema 160), o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação. 
    8. Observe-se que a sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedentes da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    9. Assim, não há que se falar em usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator